Tribunal: TJMT
Processo: 1010685-48.2023.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010685-48.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALINO DELUQUE - CPF: 178.927.751-53 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), VALDETE RIBEIRO DELUQUI - CPF: 345.361.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA – NÃO ATENDIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo comprovação mínima nos autos de que o apelante tenha tentado sacar o benefício em uma das agências da instituição financeira apelada e de que o seu intento tenha sido negado, mantém-se a sentença extintiva por ausência de interesse de agir
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Natalino Deluqui
, representado por sua inventariante Valdete Ribeiro Deluqui, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, proposta em face do
Banco do Brasil S.A.
, em que o juízo
a quo
indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

O apelante alega que a ausência de requerimento prévio ou esgotamento da via administrativa não são suficientes para afastar o interesse de agir.

Sustenta violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurando a todos o direito de demandar em juízo em caso de lesão ou ameaça de lesão a direito.

Pondera que “
é de comezinho entendimento que as grandes empresas, quando descobrem a existência de erro interno, não formalizam qualquer documento aos consumidores, justamente para dificultar a produção de provas materiais para subsidiar ações judiciais
” e que “
não se mostra razoável exigir que o consumidor busque a solução administrativa quando essa sequer foi ofertada
.”

Assim, requer a anulação da sentença, com a determinação de prosseguimento do feito na origem.

Contrarrazões do apelado à id. 205678959, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante Natalino Deluqui, representado pela inventariante Valdete Ribeiro Deluqui, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais em face da instituição financeira apelada, visando indenização por danos materiais e morais por supostos saques indevidos e correções inadequadas dos saldos depositados em sua conta PASEP.

Constatando a ausência de documentos que indicassem ter sido a esfera administrativa provocada, o juízo
a quo
determinou a intimação do autor para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de comprovar a existência de pretensão resistida, sob pena de indeferimento da inicial.

Ato contínuo, o autor, ora apelante, manifestou-se no feito originário aduzindo que os requisitos de necessidade e adequação se encontravam preenchidos e, portanto, não estava obrigado a demonstrar quaisquer tentativas e/ou soluções administrativas além das que já constavam nos autos.

Sobreveio, então, a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 330, III, do CPC.

Contra essa decisão rebela-se o apelante, alegando, em síntese, que a ausência de requerimento prévio ou esgotamento da via administrativa não são suficientes para afastar o interesse de agir, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

O recurso não comporta provimento.

É cediço que desde há muito está pacificado nos Tribunais Pátrios que a simples falta de requerimento na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário, porquanto a via administrativa não tem curso forçado.

A propósito, o paradigma do colendo STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário.
Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017) (destaquei)

No entanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade do prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir nas ações que versem sobre benefícios previdenciários, sem que isso caracterize afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, tem sido aplicado em casos análogos, exigindo-se do autor, portanto, a prova de que tentou a solução da controvérsia na esfera administrativa.

Por oportuno, transcreve-se excerto da ementa do recurso extraordinário com repercussão geral n. 631240, que trata do assunto,
in verbis
:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários
depende de requerimento do interessado
, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise
. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...)”
(STF - RE: 631240 MG, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2014) (destaquei)

In casu
, não há comprovação mínima nos autos de que o apelante tenha tentado sacar o benefício em uma das agências da instituição financeira apelada e de que o seu intento tenha sido negado, não bastando para a comprovação da existência da pretensão resistida a simples alegação, desprovida de lastro probatório.

Como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a pretensão resistida poderia ser demonstrada por meio de uma simples chamada telefônica, o envio de um e-mail ou a utilização de outros meios virtuais à disposição do autor, mas nada disso consta nos autos.

Insta salientar que de acordo com o entendimento do STJ, “
nas ações de exibição de documentos, a ausência de prévio requerimento administrativo denota a ausência de interesse de agir
” ( AgInt no AREsp 1.403.993/SP , Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 29.3.2019), o que corrobora o acerto da sentença recorrida, que extinguiu a ação pela ausência do interesse de agir.

Por relevante, cito o Recurso de Apelação Cível de n. 1010203-03.2023.8.11.0006, julgado monocraticamente pela Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho em 01.03.2024, que desproveu o recurso intentado pelo mesmo causídico, com pedido idêntico ao destes autos.

Logo, é de nítida compreensão que o interesse de agir não restou cabalmente demonstrado, razão pela qual a sentença extintiva deve permanecer intacta.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária nos moldes estabelecidos no §11 do art. 85 do CPC, ante a ausência de condenação em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024